Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA. A substituída manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 20366761). Quanto à impugnação dos cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21069641) É o breve relatório. Decido. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos referentes ao crédito da servidora DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, acostados no ID: 19777937, a sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 20366761. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 17185797 - Pág. 1). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 19777937, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos devidos precatórios em favor da substituída DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para a expedição do precatório em favor de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 3 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador